Tribunal: TJDFT
Processo: 0722981-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722981-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FABRÍCIA DA COSTA DELFINO ROCHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, THAIS HELENA THEODORO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. LEILÃO ELETRÔNICO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta pela parte autora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c pedido de reparação de dano com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, THAIS HELENA THEODORO DOS SANTOS, julgou procedente em parte sua pretensão para condenar “a ré THAIS HELENA THEODORO DOS SANTOS a restituir todos os valores desembolsados pela parte requerente em razão de leilão fraudulento de veículo, no montante de R$ 34.030,50 (trinta e quatro mil e trinta reais e cinquenta centavos), assim como para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelos danos morais. 2. O juízo compreendeu a existência de fraude do leilão e devida a restituição dos valores pagos pela autora e dano moral. 3. No caso, a autora deu o lance no valor de R$ 34.030,50 (trinta e quatro mil e trinta reais e cinquenta centavos) para aquisição de veículo anunciado junto ao sítio eletrônico e www.leilaodetrandf.org, efetuando o depósito. As negociações e o “Termo de Arrematação” falso foram feitos pelo whatsapp, uma vez que a pandemia de COVID-19 impunha distanciamento social. Após realizar a TED referente ao lance, suas mensagens não foram mais respondidas. Entrou em contato com o DETRAN/DF, tendo sido informada de que não havia qualquer leilão em andamento. Registrou boletim de ocorrência perante a Delegacia de Polícia Civil. 4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido, nos termos § 3° do art. 14 do CDC. 5. In casu, todavia, restou caracterizada hipótese de culpa exclusiva do autor e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória do requerente. 6. Conforme se extrai dos autos, verifica-se que a estelionatária levou a autora a crer que estava adquirindo veículo em leilão por meio de artifícios que relação alguma guardam com a atividade da instituição financeira. A conduta dolosa em aplicar golpe é alheia à atividade bancária, como o próprio comportamento da autora, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. 7. O fato de a fraudadora ter recebido o valor em conta mantida no banco réu, não tem o condão, por si só, em responsabilizar este pelo dano, notadamente se evidenciado que a instituição financeira não teve qualquer participação no negócio realizado, atuando apenas como depositário dos valores creditados nas contas. O Enunciado n. 479 não se aplica ao caso concreto, pois este trata de fortuito externo, estranho à elaboração de um processo ou execução de serviço oferecido pelo banco, em que a instituição não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito sofrido pela autora. 8. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VII, da Lei 8.078/1990, sustentando a responsabilidade do Banco recorrido a indenizar a parte insurgente, constatada a falha na prestação do serviço. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à indicada inobservância aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VII, da Lei 8.078/1990. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005